Tribunal: TJPA
Processo: 0809852-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809852-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TRENTINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC Nº 49/STF. INCIDÊNCIA DO ICMS NAS TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR ATÉ 2023. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Trentino Comércio de Alimentos Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará. O recurso originário contestava decisão monocrática que manteve tutela antecipada concedida pelo Juízo de primeiro grau para suspender a exigibilidade de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa situados em diferentes unidades federativas.

2.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC nº 49 pelo STF, a qual estabeleceu que a cobrança do ICMS sobre tais operações permaneceria válida até o exercício de 2023, ressalvadas ações ajuizadas antes de 04/05/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação de efeitos determinada na ADC nº 49/STF, que permitiu a cobrança do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular até 2023, salvo nos casos ajuizados antes da publicação da decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, ao modular os efeitos da ADC nº 49, determinou que a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular apenas teria eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 04/05/2021.
5. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 03/04/2023, ou seja, após o marco temporal estabelecido pelo STF, razão pela qual a incidência do ICMS sobre tais operações deve ser mantida até 2023.
6. Omissão reconhecida, com a consequente reforma do acórdão para adequação à decisão vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
"A cobrança do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular permanece válida até o exercício financeiro de 2023, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 04/05/2021, nos termos da modulação de efeitos da ADC nº 49/STF."

___________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º; CPC/2015, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Trentino Comércio de Alimentos Ltda
, contra Acórdão de ID nº 22633652, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado do Pará
contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
nº 0835189-09.2023.8.14.0301 ajuizado por
Trentino Comercio de Alimentos Ltda
em face do
Estado do Pará.

Em síntese da demanda, a empresa, atuante no comércio varejista de alimentos, possui matriz em Brasília e filiais em outros estados, incluindo o Pará. Ressalta que apesar de realizar transferências de mercadorias entre suas unidades, as quais não geram ICMS-DIFAL, tem sido alvo de cobranças indevidas por parte da Fazenda do Pará, assim, a empresa foi notificada de inabilitação fiscal, o que resultaria na apreensão de mercadorias já em trânsito para sua filial em Belém.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados e os futuros.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento
pugnando pela revogação da tutela antecipada que conferiu a concessão da isenção do ICMS das mercadorias movimentadas entre as filiais de mesma pessoa jurídica.

Em
Decisão Monocrática
, a relatora
negou provimento
.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
para pugnar a modulação dos efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49 para ações ajuizadas após 29/04/2021, logo, a súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estaria temporariamente suspensa, bem como os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada.

Após devidamente intimada, a Empresa apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção do julgado.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Face a esse Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto ao julgamento da
ADC nº 49/RN do STF
que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 11, §3º, II; 12, I, e 13, §4º da Lei Complementar nº 87/1996. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para que seja sanada a omissão apontada.

A parte agravada apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão atacado, quanto ao julgamento da
ADC nº 49/RN do STF
que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 11, §3º, II; 12, I, e 13, §4º da Lei Complementar nº 87/1996.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao Embargante, visto que os fundamentos apresentados são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta relatora sobre a matéria.

Nesse sentido, ratifico que, esta
ação foi ajuizada
em
03.04.2023,
data posterior à
publicação da decisão de mérito da Ação
Declaratória de Constitucionalidade 49/RN, ocorrida em
04.05.2021
, pelo que
não se aplica
as ressalvas referentes à modulação de seus efeitos.

Transcrevo
o Julgado:

"O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do

seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasional)."

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiram recentemente da mesma forma, em situações semelhantes, ou seja,
pela incidência do ICMS,
nas operações de saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, a feitos que foram
ajuizados após a data de publicação da decisão de mérito
da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, ocorrida em 04/05/2021, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. ICMS. Pretenso reconhecimento de não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos matriz e filial. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1. ICMS. Deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
Não incidência do gravame estadual, em tese
. 1.1.
O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ.
1.2. Repercussão geral n. 1.099 julgada em 14 de agosto de 2020 tendo sido firmada a seguinte tese: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia." 2. Lei Kandir que, todavia, contém previsão expressa (artigos 11 e 12, inciso I) prevendo a incidência do ICMS mesmo na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.
ADC

49
, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte julgada com declaração de inconstitucionalidade do artigo 11, § 3.º e inciso I, do artigo 12, da 'Lei Kandir'. Modulação dos efeitos do quanto decidido na
ADC

49
por meio do qual se permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da
ADC

49
, que se deu em 29.04.2021. 2.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do ICMS mesmo nos casos de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021. 2.2.
'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da
ADC

49
. 3. Situação fática que, todavia, imporia a manutenção da concessão da segurança, em respeito aos primados da razoabilidade bem como em respeito à segurança jurídica, pois que não pode nesse momento a empresa impetrante se ver obrigada a recolher o ICMS em operações de remessa de mercadorias entre seus estabelecimentos por meras questões processuais, na medida em que a pretensão sempre encontrou amparo na jurisprudência, inexorável o não cabimento da incidência do ICMS quando da singela transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. 4. Ocorre que o mandado de segurança é normativo, não aponta uma única infração aposta pela Fazenda Estadual em face da empresa. Dirige-se a atos futuros e incertos. 5. Sentença reformada.
Recurso de apelação do ESTADO DE SÃO PAULO provido e remessa necessária acolhida (TJ-SP - APL: 10619587320218260053 São Paulo, Relator: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 02/06/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.
ADC

49
. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Quando do julgamento da
ADC

49
, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021.
O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança.
SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023).

Constata-se, que essa ressalva, portanto, engloba os processos ajuizados até a data da publicação da ata da decisão de mérito (04.05.2021), uma vez que processos pendentes de conclusão são aqueles já ajuizados, já iniciados, e que ainda não foram julgados ou concluídos definitivamente, o que não se aplica ao processo de origem impetrado apenas em abril de 2023.

Nessa direção inclusive vem decidindo este Tribunal:

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Desta feita, considerando-se, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte acima transcrita, decisão vinculante, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Desta feita, considerando, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte, decisão vinculante, merece provimento os Embargos de Declaração para reformar o Acórdão recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO
, para reformar a decisão do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação

lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025